Tribunal: STF
Processo: Rcl 26523
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-02-23
Data de publicação: 2018-02-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DECISÃO DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E MÁ APLICAÇÃO DE TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.



    1. Não se configura usurpação de competência haja vista que a aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes ordinárias nos termos do art. 1.030 do Código de Processo Civil. 



    2. As premissas fáticas postas na decisão reclamada inferem a correta aplicação dos Temas 660, 869 e 417, firmado sob a égide da sistemática da repercussão geral. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.